Tribunal: TJPA
Processo: 0801934-04.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801934-04.2022.8.14.0040

APELANTE: ELIAS RODRIGUES DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE PELA INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INVIÁVEL. JUNTADA POSTERIOR DO LAUDO CONFERINDO POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO. INCABÍVEL. PROVA DA TRAFICÂNCIA. RECURSO IMPOROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O laudo toxicológico definitivo, ainda que tenha sido juntado aos autos após a prolação da sentença, esteve a disposição da defesa antes de peticionar as razões recursais, garantindo que pudesse ser impugnado, o que não foi feito, tendo se limitado, a defesa, a requerer a absolvição por ausência de materialidade.

2.

O laudo provisório pode fundamentar a condenação quando o seu conteúdo permita assegurar o grau de certeza equivalente ao definitivo, como no caso concreto.

3.

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito de insuficiência de prova e desclassificação para o crime de uso de drogas.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801934-04.2022.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: ELIAS RODRIGUES DE BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação

interposta Elias Rodrigues de Brito
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Consta na denúncia que no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 21h55min, na Rua 7 de Setembro, n° 15, Bairro Rio Verde, em Parauapebas/PA, foi preso o indiciado ELIAS RODRIGUES DE BRITO por estar trazendo consigo e mantendo em depósito para expor à venda dois embrulhos de uma substância de cor esverdeada, semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “maconha”, pesando aproximadamente 12,4g (doze gramas e quatro miligramas), e um tablete da mesma substância pensando aproximadamente 59,1g (cinquenta e nove gramas e uma miligrama), bem como uma balança de precisão, uma faca de serra e uma tesoura, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente, conforme Convenção única sobre entorpecente de 1961 (Decreto nº 54.216/64), podendo causar dependência física e/ou psíquica a quem dela fizer uso, estando relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória em 08.07.2022 (Id 14727719, Pgs. 140-151), contra a qual a defesa recorreu pugnando em síntese:

·

Ausência de materialidade, ante a inexistência de laudo toxicológico definitivo.

·

Insuficiência de provas e desclassificação para delito de uso do art. 28 da lei 11.343/06.

Constam as contrarrazões ao recurso (Id 14727744, Pgs. 213-222), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

Quanto a tese de ausência de materialidade, ante a suposta falta do laudo toxicológico definitivo, entendo que o argumento trazido pela defesa não merece prosperar.

Isso porque o laudo toxicológico definitivo, ainda que tenha sido juntado aos autos após a prolação da sentença, esteve a disposição da defesa antes de peticionar as razões recursais, garantindo que pudesse ser impugnado, o que não foi feito, tendo se limitado, a defesa, a requerer a absolvição por ausência de materialidade.

Ainda que o momento não tenha sido o mais propício, deve-se registrar a rápida tramitação da presente ação penal, menos de 90 dias, o que também justifica a juntada somente após a sentença.

Tal compreensão está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada.

Nossa Corte Cidadã entende que o laudo provisório pode fundamentar a condenação quando o seu conteúdo permita assegurar o grau de certeza equivalente ao definitivo.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA ATÉ A DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. ORDEM DENEGADA. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que, somente em casos excepcionalíssimos, é possível a condenação por crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos (EREsp n. 1.544.057/RJ. Rel. Ministro
Nome
, 3a S., DJe 9/11/2016). 2. Embora não tenha havido a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo até a data da sentença condenatória, há meios robustos de prova que evidenciam a materialidade do delito de tráfico de drogas. Isso porque, embora o laudo de constatação haja sido elaborado ainda na fase inquisitiva, conteve todas as informações necessárias à comprovação, com segurança, de que as substâncias apreendidas com o acusado se tratava de maconha e de cocaína. Ainda, o laudo toxicológico definitivo aportou aos autos, por ocasião do oferecimento de contrarrazões, pelo Ministério Público, ao recurso de apelação interposto pela defesa, e confirmou que as substâncias encontradas em poder do réu eram, de fato, maconha e cocaína. 3. Uma vez que: a) o exame preliminar realizado no caso foi dotado de certeza idêntica à do definitivo, porquanto confeccionado em procedimento equivalente, que logrou constatar a natureza e a quantidade de drogas apreendidas; b) o laudo preliminar foi corroborado pelas demais provas colhidas ao longo da instrução criminal - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa; c) sobreveio aos autos o laudo toxicológico definitivo, em que se confirmou que as substâncias apreendidas com o acusado se tratava, de fato, de maconha e de cocaína, está devidamente comprovada a materialidade do delito de tráfico de drogas. 4. Ordem denegada.
(STJ - HC: 643865 SP 2021/0035519-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. JUNTADA DO LAUDO DEFINITIVO APENAS COM A APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS, INCLUSIVE DO LAUDO PRELIMINAR. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122 DA LEI N. 8.069/1990. HIPÓTESES TAXATIVAS. ENUNCIADO N. 492 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ATO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2." A teor dos julgados desta Corte Superior, a juntada de laudo toxicológico definitivo depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja a anulação da sentença se o exame apenas corroborou o laudo provisório que, com segurança, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente. "(HC 437.426/SC, Rel. Ministro
Nome
, SEXTA TURMA, DJe 16/11/2018). 3. O art. 122 do ECA autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anterio rmente imposta. 4. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para que seja aplicada ao paciente
Nome
medida socioeducativa de liberdade assistida. (HC n. 471.128/RS,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 6/5/2019).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA. POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DILIGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU. EXAME ACOSTADO. POSSIBILITADO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO OFICIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. O laudo de constatação definitivo foi acostado aos autos em segundo grau de jurisdição, após a prolação de sentença condenatória, momento no qual foi apresentado à defesa, que pode exercer o contraditório mas optou por apenas reiterar o pleito de nulificação, não se configurando, portanto, qualquer constrangimento ilegal diante da juntada extemporânea da perícia, com espeque no brocardo da instrumentalidade das formas. 3. Inexiste pecha em laudo pericial subscrito por apenas um perito oficial, nos termos do artigo 159 do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n.º 11.690/08, entendimento esse adotado pelos Tribunais Superiores antes mesmo da citada alteração legislativa. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 290501 MG 2014/0055780-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2015).

No caso em comento, o laudo provisório, depois ratificado pelo laudo definitivo, atestaram que a substância entorpecente se tratava de droga vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso semelhante.

Assim, como dito alhures, não merece prosperar a tese de absolvição por ausência do laudo definitivo.

2.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO

A pretensão de insuficiência de provas e desclassificação delitiva não merece acolhimento.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id
14727667, Pg. 08)
, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id
14727667
, Pg. 18-19), Laudo preliminar (id
14727667
- Pág. 20), Laudo Toxicológico definitivo confirmando a substância ilícita (id
14727739
- Pág. 206/207) em concomitância com as provas orais.

A autoria é induvidosa, eis que as provas orais produzidas convergem para a responsabilização do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

No interrogatório em juízo, o apelante confessou ser dele o entorpecente encontrado, mas afirmou que seria para seu próprio consumo, pois seria usuário de drogas.

Ocorre, que a versão do apelante de ser ‘mero usuário’ de entorpecentes foi contraposta pelos policiais militares PM Carlos Eduardo da Silva, PM Ilson Muller da Silva e o DPC Dufrae Abade Paiva, os quais na fase judicial foram unânimes quanto ao contexto da apreensão do entorpecente com o réu.

Em seus depoimentos harmônicos e lúcidos, informaram em sede policial, que posteriormente foi ratificado em juízo, que estavam em operação na cidade e quando o réu viu os policiais correu para dentro da casa, onde os policiais viram as drogas em ponto de preparo, assim como os instrumentos para a distribuição, além de serem encontrados entorpecentes com o próprio réu.

É cediço que para a configuração do delito de tráfico de drogas não é imprescindível flagrar o agente no ato da mercancia, tampouco na posse da droga. É necessário, tão somente, que as circunstâncias do caso revelam que a droga apreendida era de propriedade do réu e destinada à difusão na sociedade, como é o caso dos autos.

Conforme bem consignou o juízo sentenciante, pelas informações constantes dos autos, tais como a quantidade de entorpecentes (70,496g), além de balança de precisão, sacos plásticos e outros apetrechos, ficou claro que o acusado comercializava drogas, não se mostrando razoável atender o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo
28
, da Lei n.
11.343
/2006.

Por oportuno aponto a importância de esclarecimentos prestados por agentes policiais para a elucidação de delitos, cujos depoimentos possuem relevante valor probante, sobretudo quando prestados sob o contraditório e não havendo qualquer motivo para prejudicar o réu.

Vejamos alguns julgados neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, constando dos autos que uma investigação prévia já indicava o réu como sendo fornecedor de drogas na região, o qual foi identificado através de usuários de drogas, tendo sido encontrada em sua residência 153,07 g de crack. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2321706 SP 2023/0086721-4, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 53870747920228090019, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2023).

Portanto, tenho como seguro o acervo probatório para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pelo que rejeito o pleito de desclassificação delitiva.

Os depoimentos coesos dos policiais, em consonância com a apreensão dos entorpecentes, demonstram a caracterização do tráfico de entorpecentes, que como sabido, é um delito de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A conduta de transportar, trazer consigo, guardar, todas elas prontas para a venda, como
in casu,
ainda que tentem dificultar a configuração da traficância, não a afastam, mas ao contrário denotam a existência do chamado tráfico urbano.

Imperioso destacar que o ônus da prova do uso próprio da droga, cabe a defesa, de modo que a mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa.

Assim, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito de insuficiência probatória e desclassificação para o crime de uso de drogas.

Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL. IMPROVIDO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REFORMA DA PENA DE DIAS-MULTA. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso pessoal não prospera porque o conjunto probatório apreendido, bem como o flagrante vislumbram atividades preparatórias para a comercialização de drogas e não para utilização própria. TJAC: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM PROVAS COLHIDAS NO AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas. 2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de entorpecentes, eis que os elementos coletados nos autos apontam claramente situação de mercancia. 3. Apelo conhecido e desprovido. (TJAC - Acórdão n.: 30.157. Apelação n. 0000402-14.2018.8.01., Câmara Criminal, julgado em 30/01/2020). Assiste razão a defesa no pleito de reforma da dosimetria para aplicação da pena no patamar mínimo. Em que pese o entendimento do juízo a quo ao considerar como desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, estas integram a tipificação do delito, não cabendo seu agravamento. Portanto, em sede de 1ª fase, fixa-se a pena no patamar mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na 2ª fase, não subsistem agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena-base fixada. Na 3ª fase, não subsistem causas de aumento e diminuição de pena, pois, em que pese o pleito da defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a recorrente preenche os requisitos legais da tipificação penal, tendo em vista que a alta quantidade de entorpecentes apreendida e o flagrante corroboram no enquadramento de atividades de organizações criminosas para a comercialização de drogas. al, helvetica, sans-serif;"> 2. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, não merece prosperar porque mesmo com a fixação da pena no patamar mínimo, o tempo de pena não preenche os requisitos legais para substituição pela restritiva de direitos. Portando, entende-se pela manutenção da pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator. Desembargador RÔMULO NUNES Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007077-29.2016.8.14.0036, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/2006 - DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800491-20.2021.8.14.0083, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos
termos
do exposto acima.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/04/2024